Tribunal: TCU
Processo: 019.510/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1166/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.510/2009-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria Trindade Toledo (XXX.722.406-XX); Maria Olivia Duarte Batistuta e Almeida (XXX.608.196-XX); Natalia Ribeiro Lopes de Paulo (XXX.906.556-XX); Pamela Aparecida Candido (XXX.934.818-XX); Patricia Espindola de Miranda Portes (XXX.010.916-XX); Patricia Tavares Carleto (XXX.286.946-XX); Polyanna Miranda Alves (XXX.647.768-XX); Raquel Magalhães Alves (XXX.072.986-XX); Shirley de Paula Garcez Cornelio (XXX.478.296-XX); Solange de Lourdes Andrade (XXX.062.366-XX); Valdo Jose Dias da Silva (XXX.030.516-XX); Victor Hugo Soares Costa Batista (XXX.663.156-XX); Weder da Silva Mateus (XXX.485.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.